Tribunal: TCU
Processo: 010.356/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por José Cláudio Monteiro de Brito Filho contra o Acórdão 6.841/2021-TCU2a Câmara, que negou provimento a pedido de reexame e que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por José Claudio Monteiro de Brito Filho (XXX.389.002-XX), Procurador aposentado do Ministério Público do Trabalho, por meio dos quais se insurge contra o Acórdão 8309/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, que por seu turno negou provimento a pedido de reexame interposto pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e por José Cláudio Monteiro de Brito Filho, contra o Acórdão 11200/2020-TCU-Segunda Câmara , relatora Ministra Ana Arraes, mediante o qual este Tribunal negou registro ao ato de aposentação do servidor, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com base no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao Ministério Público do Trabalho, informando que o teor integral das peças que a integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".